Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 921, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O interesse de agir no cumprimento de sentença decorre da demonstração de necessidade e utilidade, pela via do processo, de satisfação obrigação já delineada em título executivo judicial, devendo o requerente adotar as medidas diligentes e congruentes ao devido adimplemento do direito perseguido.
2. Quando não localizados bens penhoráveis é cabível a suspensão do processo prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e, ultrapassado o prazo de suspensão sem que sejam encontrados tais bens, deverá o juiz determinar o arquivamento do feito, sem extinção, podendo o processo ser desarquivado para prosseguimento, até o transcurso do prazo de prescrição.
3. Recurso conhecido e provido.